Tribunal: TJSP
Processo: 2029610-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Declaratória de nulidade de advertência c.c. reparatória por danos morais. Condomínio. Alegação de que teria a companheira do autor, que também faz parte do polo ativo da demanda, sido proibida de frequentar as áreas comuns do edifício, por não constar como inquilina no contrato de locação firmado com o proprietário da unidade. R. despacho de indeferiu a tutela de urgência. Agravo

Ementa:
Declaratória de nulidade de advertência c.c. reparatória por danos morais. Condomínio. Alegação de que teria a companheira do autor, que também faz parte do polo ativo da demanda, sido proibida de frequentar as áreas comuns do edifício, por não constar como inquilina no contrato de locação firmado com o proprietário da unidade. R. despacho de indeferiu a tutela de urgência. Agravo instrumental só dos acionantes.

Presentes os requisitos objetivos do art. 300 do CPC. Deferimento da medida para autorizar o livre acesso dos demandantes às áreas comuns do prédio, até decisão final da ação. Agravo dos requerentes provido, tudo nos estreitos limites do recurso.